Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC), quando o valor da causa for exorbitante, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” do mesmo dispositivo.
2. Na hipótese, não foi necessária a realização de fase instrutória. Ademais, o advogado da ré atuou também em agravo de instrumento e agravo interno. Somados esses fatores, restou justificada a fixação de honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Recurso conhecido e não provido.